Tribunal: TJMT
Processo: 1008065-76.2026.8.11.0000
Relator(a): FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão julgador: FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-06-23
Data de publicação: 2026-07-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008065-76.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade, Comutação de Pena]
Relator:
Des(a).
FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA MATO GROSSO (AGRAVANTE), ROBERTA DE SOUZA CARVALHO - CPF: 012.266.461-23 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. PENA DE MULTA. PEDIDO DE ISENÇÃO. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. SANÇÃO DE CARÁTER COGENTE. TEMA REPETITIVO 931 DO STF. MOMENTO PROCESSUAL INADEQUADO. PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE AINDA EM CURSO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Agravo em execução interposto por Roberta de Souza Carvalho contra decisão do Juízo da 2ª Vara de Alto Araguaia/MT, que indeferiu o pedido de isenção do pagamento da pena de multa nos autos da execução penal nº 0011341-18.2018.8.11.0064, sob o fundamento de que a sanção é de aplicação obrigatória, permitindo-se apenas o parcelamento do débito.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em determinar: (i) se é juridicamente possível a isenção da pena de multa em razão da hipossuficiência financeira da agravante; e (
ii
) se o pedido de reconhecimento da inexigibilidade da multa pode ser apreciado antes do cumprimento integral da pena privativa de liberdade.

III. Razões de decidir

3. A pena de multa constitui sanção penal autônoma e cumulativa à privativa de liberdade, de natureza cogente, inexistindo previsão legal que autorize sua isenção por mera alegação de insuficiência de recursos. 4. Conforme a tese fixada no Tema Repetitivo nº 931 (STF/STJ), o exame sobre o eventual
inadimplemento da sanção pecuniária e a extinção da punibilidade por hipossuficiência somente deve ocorrer após o cumprimento integral da pena privativa de liberdade ou restritiva de direitos. 5. No caso concreto, remanescendo tempo de pena corporal a ser cumprido, o momento processual mostra-se inadequado para a análise do pleito de isenção
.

IV. Dispositivo e tese

4
. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

5.
A inexistência de previsão legal impede a isenção da pena de multa em razão da hipossuficiência econômica do condenado, por se tratar de sanção de aplicação obrigatória.

6.
A análise da impossibilidade de pagamento da pena de multa, para fins de extinção da punibilidade nos termos do Tema 931, exige o prévio cumprimento integral da pena privativa de liberdade ou restritiva de direitos.
”

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 50; Tema Repetitivo nº 931 do STF (ARE 964.246/SC).

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, Agravo de Execução Penal 1034638-88.2025.8.11.0000, Rel. Des. Wesley Sanchez Lacerda, Primeira Câmara Criminal, j. 19/11/2025; TJMT, N.U 1008632-44.2025.8.11.0000, Rel. Des. Gilberto
Giraldelli
, Terceira Câmara Criminal, j. 26/6/2025.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo em execução interposto por
Roberta de Souza Carvalho
contra decisão proferida pelo
juízo da 2ª Vara de Alto Araguaia, que, nos autos da Execução Penal (SEEU nº
0011341-18.2018.8.11.0064
) indeferiu o pedido de isenção do pagamento da pena de multa.

Em síntese o agravante sustenta que não possui condições financeiras para adimplir a sanção pecuniária.

Pugna pelo conhecimento total e total provimento do recurso, a fim de se reformar a decisão agravada (id. 348877364).

Em juízo de retratação, o magistrado manteve a decisão pelos seus próprios fundamentos.

Nas contrarrazões (id. 348877369), o Ministério Público pugna pelo desprovimento do recurso para manter inalterada a decisão.

A Procuradoria Geral de Justiça (id. 363982377)
opina pelo desprovimento do recurso, ao argumento de que inexiste previsão legal
que autorize a isenção, sendo reprimenda pecuniária
de aplicação obrigatória.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Juiz Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto (Relator convocado)

Egrégia Câmara
:

Conforme relatado, t
rata-se de agravo em execução interposto por
Roberta de Souza Carvalho
contra decisão proferida pelo juízo da 2ª Vara de Alto Araguaia, que, nos autos da Execução Penal (SEEU nº
0011341-18.2018.8.11.0064
) indeferiu o pedido de isenção do pagamento da pena de multa.

A decisão que indeferiu o pedido de extinção da pena de multa pel
a
hipossuficiência foi proferida nos seguintes termos:

“
(...)

Inicialmente, cumpre destacar que, embora seja assistido pela Defensoria Pública, não há causa plausível para dispensa do pagamento da multa pelo reeducando. Isso porque, ainda que seja reconhecida sua hipossuficiência, inexiste previsão legal que ampare isenção do pagamento nesses casos, sendo certo, ainda, que a imposição de multa se trata de preceito secundário da norma penal.

(...)

Nessa toada, conforme facultado anteriormente, a apenada poderá se valer do pagamento da pena de multa de forma parcelada. Nestes termos indefiro o pedido de isenção do pagamento da pena de multa. Intime-se a reeducanda para, em 05 (cinco) dias, realizar o pagamento da
prime
i
ra
parcela.

Decorrido in albis o prazo supra, expeça-se certidão para inscrição em Dívida Ativa e dê-se vista ao MPE.

Às providências.
”
(sic)

No caso a pena de multa constitui sanção penal autônoma e cumulativa à privativa de liberdade, de modo que não se afigura possível sua exclusão por mera alegação de hipossuficiência.

Ademais, o ordenamento jurídico não prevê hipóteses
de dispensa de pagamento, apenas de parcelamento (artigo 50 do Código Penal).

A respeito, c
umpre assinalar que o Tema Repetitivo nº 931, julgado pelo Supremo Tribunal Federal no ARE 964.246/SC, fixou a seguinte tese:

“
O inadimplemento da pena de multa, após cumprida a pena privativa de liberdade ou restritiva

de direitos,

não obsta à extinção da punibilidade, ante a alegada hipossuficiência do condenado, salvo se diversamente entender o juiz competente, em decisão suficientemente motivada, que indique concretamente a possibilidade de pagamento da sanção pecuniária.
”

De acordo com o referido tema
o exame acerca do inadimplemento da penal de multa e eventual reconhecimento da sua inexigibilidade ocorr
e
apenas após o cumprimento da pena privativa de liberdade ou restritiva de direitos
, o que
,
no caso
,
ainda não ocorreu, pois,
remanesce aproximadamente um ano e um mês de pena a ser cumprida
, não sendo este o momento processual adequado para se deliberar sobre a matéria.

Apesar de a agravante estar assistida pela Defensoria Pública e alegar encontrar-se desempregada, é certo que sua condição econômica poderá se alterar ao longo da execução penal, circunstância que recomenda aguardar o término do cumprimento da pena privativa de liberdade para eventual reavaliação da situação financeira.

Trata-se de entendimento adotado por esta Corte:

“1. A extinção da pena de multa por hipossuficiência econômica somente é admissível após o cumprimento integral da pena privativa de liberdade, mediante decisão judicial fundamentada que comprove a impossibilidade concreta de pagamento. 2. A mera alegação de hipossuficiência não é suficiente para afastar a exigibilidade da pena de multa quando demonstrada capacidade de pagamento parcelado compatível com a renda do apenado.
3.
O parcelamento da multa em valor proporcional à renda assegura o cumprimento da pena pecuniária sem prejuízo à subsistência do condenado.”

(TJ-MT - AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL: 10346388820258110000, Relator.: WESLEY SANCHEZ LACERDA, Data de Julgamento: 19/11/2025, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 19/11/2025)

“
1. A pena de multa, prevista expressamente no preceito secundário penal, não comporta isenção em razão da hipossuficiência econômica do condenado, diante da ausência de previsão legal. 2. O parcelamento da sanção pecuniária atende ao objetivo de cumprimento da pena sem comprometer a dignidade do apenado."
(TJMT - N.U
1008632-44.2025.8.11.0000
- Relator Des.Gilberto
Giraldelli
- Terceira Câmara Criminal - 26.6.2025)

“
O inadimplemento da pena de multa não obsta à extinção da punibilidade, desde que cumprida integralmente a pena privativa de liberdade e demonstrada a hipossuficiência. 2. A isenção da pena de multa é incabível antes do cumprimento integral da pena privativa de liberdade.
”

(TJMT
-
N.U

1034005-14.2024.8.11.0000
- Relator Des.Orlando de Almeida Perri- Primeira Câmara Criminal - 7.3.2025)

Ante todo exposto,
em consonância com a Procuradoria Geral de Justiça, conheço da pretensão, contudo,
nego provimento ao recurso
,
mantendo a
inalterada a r. decisão.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2026